Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709135-03.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALAHDORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 48820695) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva apesentado na forma fracionada, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil [1]. Argui preliminar de nulidade da sentença, por afronta ao art. 10, do Código de Processo Civil[2], o qual coíbe a prolação de “decisão-surpresa”, ou seja, que contempla fundamentos sobre os quais a parte não pôde se manifestar. Afirma, ainda, terem sido violados os artigos 330, II e 485, ambos do CPC[3]. Alega que não foi concedida, nos autos, oportunidade para que pudesse se manifestar acerca da sua legitimidade. Relata, ainda, que, caso reconhecida a ilegitimidade da parte, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito. Assevera que a demanda trata de direitos individuais homogêneos de natureza divisível e defende sua legitimidade para o ajuizamento da execução fracionada. Aduz que a sentença, ao afirmar que o sindicato não pode jamais tutelar pretensões individuais, olvida do texto constitucional em seu art. 8o, inciso III[4], acerca da prerrogativa constitucional dos sindicatos, citando, no ponto, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, que, na fixação do Tema 8235 da repercussão geral, ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos Sindicatos, o qual o MM. Juiz afirma ser inaplicável. Afirma que "o presente cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado." Desse modo, alega que a r. sentença equivoca-se ao apreciar a aplicação do tema ao caso concreto. De forma subsidiária, caso não sejam acolhidas as referidas alegações, aduz que manter a prescrição implicaria em violação ao art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC [5], porquanto inviável qualquer tipo de decisão definitiva no presente caso, sem que se tenha havido o trânsito em julgado do Resp 1.301.935/DF, demanda esta que fundamenta e justifica a própria decisão ora recorrida. Com esses argumentos, postula o acolhimento da preliminar de nulidade da r. sentença, por "violação aos arts. 10, 330 e 485, todos do CPC e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, ara fins de regular processamento eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do tema 880 e a desvinculação do presente recurso com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no Resp 1.301.935." Subsidiariamente, requer a suspensão dos presente autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1.301.935/DF. Preparo juntado aos autos (ID 48820703). Contrarrazões anexadas ao ID 48820707. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/03/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) II - a parte for manifestamente ilegítima; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. [4] III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; [5] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito:a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;